Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora os valores de R$278,26, a título de dano material de R$1.500,00, à guisa de dano moral. Em seu recurso a parte recorrente impugna tão somente o valor arbitrado a título de danos morais, pugnando, pois, pela sua majoração.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 23396698).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
V. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
VI. Restou incontroverso ter ocorrido o atraso no trecho de ida e o cancelamento do trecho de volta. Também restou assentado que o fato ocasionou dano moral, restringindo-se o recurso ao valor da compensação pecuniária devida.
VII. Sabe-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos transtornos experimentados pela vítima, punição para o causador do dano e prevenção para que se evitem fatos semelhantes.
VIII. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
IX. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social. Não há falar em comparação com o precedente citado pela parte recorrente porque o valor é arbitrado conforme as peculiaridades apresentadas em cada caso, sendo que muitas vezes a perda de um dia compromete toda a finalidade da viagem, em especial quando esta tem curta duração. Não é esta a situação em exame, em que apesar de ter ocorrido o atraso do voo da ida e o cancelamento do voo da volta – sendo estes os motivos por que se entendeu configurado o dano moral – a parte recorrente não descreve ter suportado um particular contratempo. Não consta nos autos que tenha perdido o compromisso relacionado com a viagem (casamento relatado na inicial), considerando o atraso do voo de ida, tampouco que a opção em retornar pela via terrestre, ante o cancelamento do voo de retorno, tenha ocorrido por ausência de oferecimento de reacomodação em outro voo pela empresa aérea recorrida.
X. Com efeito, não resta demostrada qualquer outra razão que indique a necessidade de majoração do valor arbitrado, tendo a companhia aérea cumprido os deveres estabelecidos no art. 27 da Resolução 400 da ANAC. Nessa esteira, a sentença recorrida não está a merecer qualquer reparo.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.